Tribunal: STF
Processo: ARE 1069477
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPPREV, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PENSÃO — Policial militar - Pretensão ao restabelecimento do benefício auferido por falecimento do servidor por filha solteira — Admissibilidade — Benefício concedido em 2004 e suprimido em dezembro de 2012 — Supressão com fundamento na Lei Federal 9.717/98 — Impossibilidade — Ocorrência de prescrição qüinqüenal — Respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé — Sentença mantida — Recursos improvidos.”



    Embargos de declaração opostos pela parte ora agravante foram parcialmente acolhidos, sem, contudo, produzir efeitos infringentes. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇAO — Oposição visando sanar omissões no acórdão embargado - órgão julgador que não é obrigado a examinar todas as normas e argumentos invocados, bastando a fundamentação referente à tese principal do recurso — Efeito infringente possível somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que ‘in casu’, não ocorreu — Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960109 - Modulação das ADIS 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos - Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 nas condenações da Fazenda Pública em matéria de natureza não tributária - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 24, XII, e §4º, e art. 42, §2º, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que, no acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Cito como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021 e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, este assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Quanto à interposição da irresignação com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Ao contrário do que afirma a apelante, existe sim óbice temporal à invalidação de atos da administração. A pensão foi concedida à autora em 2004, quando da ocasião da morte de seu genitor, e foi paga até dezembro de 2012, quando a Administração suspendeu os pagamentos. O que se verifica, portanto é que o benefício foi pago por oito anos, antes da referida suspensão, ultrapassando o prazo qüinqüenal de prescrição. A apelante alega que ao tempo da edição da lei 9.717/98 a apelada ainda não era pensionista. No entanto a apelante iniciou os pagamentos em 2004 e os efetuou até dezembro de 2012. O tempo decorrido entre o início dos pagamentos e sua interrupção culminou por consolidar o direito da autora recebê-los.



    [...]



    Assim decorreu o prazo qüinqüenal para a revisão administrativa. Contrapõem-se à possibilidade da Administração Pública declarar nulidade ou anular seus próprios atos, a boa-fé daquele que recebe o valor de há muito pago. Não pode prevalecer o entendimento da apelante que invoca a seu favor dispositivos da Lei Federal 9.717/98, e por de lado outra Lei Federal, a de número 9.784/99, que dispõe ser de cinco anos o prazo para a anulação dos atos administrativos.



    [...]



    Assim, transcorrido o prazo de cinco anos sem que a Administração pratique o ato revogatório, o ato prevalece, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.



    Por outro lado a Lei Federal 9.717/98 não se aplica aos servidores públicos estaduais, por força do disposto no artigo 42, parágrafo 2° que prevê que aos pensionistas de policiais militares do Estado deve ser aplicada a Lei específica do Estado não a Lei Federal acima mencionada, no caso a Lei 452/74.”



    Extrai-se do excerto supratranscrito que o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, decorreu o prazo quinquenal para a Administração Pública rever seus próprios atos, de modo que deve ser restabelecida a pensão por morte em benefício da parte ora agravada em homenagem ao princípio da segurança jurídica.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.5.2020, em que se discutiu a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 452/1974) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Pensão por morte. Filho maior, capaz e solteiro. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1464839 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE DE AVÔ. REVERSÃO DA COTA REFERENTE À AVÓ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 452/1974. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de necessidade de produção da prova requerida, bem como no que tange à verificação da existência de direito à reversão da cota da pensão da avó falecida ao neto, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1028455 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente